Tribunal: STJ
Processo: 0339392-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033421 - SP (2025/0339392-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CICERO WELLINGTON PEIXOTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. E, no caso, não se verifica flagrante
9/8/2022,
15/8/2022)

ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51902351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 9eee87e6-4a4b-41f9-8288-7d0d836e2135

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 9eee87e6-4a4b-41f9-8288-7d0d836e2135

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033421 - SP (2025/0339392-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CICERO WELLINGTON PEIXOTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO MINISTRO
PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-
se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
. E, no caso, não se verifica flagrante
9/8/2022,
15/8/2022)

ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CICERO WELLINGTON
PEIXOTO SILVA contra decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior (e-STJ fls.
557/561) que indeferiu liminarmente o
, por entender pela impossibilidade da sua
writ
utilização como substitutivo de recurso próprio.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, insistindo na flagrante ilegalidade da pena.
Documento eletrônico VDA51602010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:53
Código de Controle do Documento: a2dd21cd-f278-45b2-909e-4af3b0147b2a

Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis

(e-STJ fls. 557/561):
Cuida-se de
impetrado em favor de CICERO WELLINGTON
Habeas Corpus
PEIXOTO SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado
.
no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no
§ 4o do
da
seria ilegal, uma vez que o paciente
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
é primário, portador de bons antecedentes e não há provas de que se dedica a
atividades criminosas ou integra organização criminosa.
Alega que a decisão condenatória baseou-se exclusivamente na quantidade de
drogas apreendidas e em suposições, sem provas concretas de envolvimento
habitual com o tráfico.
Argumenta que o paciente funcionava apenas como “garagem”, ou seja, cedia
sua residência para armazenamento de drogas de terceiros, sem envolvimento
direto com a comercialização.
Afirma que os policiais militares que efetuaram a prisão não conheciam o
paciente de situações anteriores e que não há provas materiais que
demonstrem sua participação em atividades criminosas estruturadas.
Destaca que a quantidade e a natureza das drogas não podem ser utilizadas
como fundamento exclusivo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Ressalta que, em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, deve
ser alterado o regime fixado para o início do cumprimento da pena e
substituída a reprimenda por penas restritivas de direitos.
Por fim, aduz que mesmo não concedido o tráfico privilegiado, deve ser
aplicada a detração do período em que o paciente permaneceu preso
cautelarmente, autorizando a fixação de regime semiaberto.
Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e,
consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da
Documento eletrônico VDA51602010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:53
Código de Controle do Documento: a2dd21cd-f278-45b2-909e-4af3b0147b2a

reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
É o
.
relatório
.
Decido
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:

Por fim, inviável, em terceira fase, a aplicação do § 4o, artigo 33, da Lei de
Drogas, tendo em vista que que se trata de acusado reincidente específico.
Assim, não obstante o entendimento diverso firmado pela percuciente Defesa,
foi correto o entendimento esposado, pois são quatro os requisitos para
aplicação da minorante prevista no §4o,
da Lei de Drogas, quais sejam,
art. 33,
ser o agente primário e possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, sem se afastar do
disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a
configuração do redutor da pena. Na espécie, inviável a aplicação da benesse
diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas na residência do
réu, superior a 2000 porções (conforme fls. 31/33), somada à presença de
anotações relacionadas ao abastecimento de pontos de venda de drogas
(fls. 46/50), resta evidente que o réu se dedicava ao tráfico de forma
(fl. 25).
organizada e contínua

[...] Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas apreendida para o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se extrai do trecho
do acórdão supratranscrito, sendo destacados outros elementos concretos e
idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus
(AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Documento eletrônico VDA51602010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:53
Código de Controle do Documento: a2dd21cd-f278-45b2-909e-4af3b0147b2a

Quanto à tese relacionada à detração penal, consta do Voto condutor do
acórdão impugnado a seguinte fundamentação:

Também deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento das
penas impostas, com espeque nas circunstâncias da prisão e demais
evidências constantes do caderno processual, que revelam a gravidade
concreta do comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de
tratamento penal enérgico.
Pois bem. Analisando o caso concreto, vislumbra- se que o réu tinha em
depósito significativa quantidade de entorpecente. Possível imaginar os efeitos
deletérios da conduta do réu no meio social.
Portanto, o regime inicial fechado deve ser mantido, porque a quantidade das
drogas apreendida revela a gravidade concreta do crime e a necessidade de
tratamento penal enérgico (fl. 25).

[...] Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois no presente caso a aplicação do instituto da detração não importaria em
modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por ter sido fixado com
base na gravidade concreta do delito.
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração
do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51602010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:53
Código de Controle do Documento: a2dd21cd-f278-45b2-909e-4af3b0147b2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.421 / SP
Número Registro: 2025/0339392-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009777020248260617 21575292024 21868509420248260000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL ARLINDO DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CICERO WELLINGTON PEIXOTO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CICERO WELLINGTON PEIXOTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51873524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 12eea667-0bcd-4ee1-93b3-fbe0d8e7dabd

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 12eea667-0bcd-4ee1-93b3-fbe0d8e7dabd